Tribunal: TJPA
Processo: 0911470-06.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0911470-06.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA SONIA NATALINA MENEZES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0911470-06.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA SONIA NATALINA MENEZES ARAÚJO

ADVOGADOS: PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA e LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (rmc). Contratação regular. Dever de informação observado. Inexistência de fraude ou vício de consentimento. Sentença reformada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por BANCO BMG S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente ação movida por MARIA SONIA NATALINA MENEZES ARAÚJO, reconhecendo a nulidade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da autora, a restituição dos valores descontados – de forma simples ou dobrada, conforme a data da cobrança – e a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há prescrição ou decadência do direito da autora; (ii) definir se houve regular contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (iii) estabelecer se houve violação ao dever de informação capaz de justificar nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

Afastada a prejudicial de prescrição e decadência, pois não transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

4.

O contrato firmado em 25/05/2016 encontra-se assinado pela parte autora, com a devida indicação da modalidade contratada (“cartão de crédito consignado”) e autorização expressa para descontos em folha de pagamento.

5.

A instituição financeira comprovou a efetiva disponibilização dos valores em conta da autora, mediante transferência bancária, além da utilização do cartão para saques complementares, demonstrando a regularidade da contratação.

6.

Não há indícios de fraude, vício de consentimento ou ausência de informação suficiente a justificar a declaração de nulidade do contrato. Os documentos apresentados atendem ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

7.

A jurisprudência do TJPA tem reiteradamente reconhecido a validade de contratações de RMC quando demonstrada a adesão consciente do consumidor e o uso efetivo do serviço contratado, afastando o dever de indenizar e de restituir valores.

8.

Diante da regularidade da contratação e da ausência de conduta ilícita da instituição financeira, são incabíveis a declaração de nulidade, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

9.

Reformada a sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com a ressalva de suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando comprovada por contrato assinado, com indicação clara da modalidade e utilização efetiva pelo consumidor. 2. O dever de informação é atendido quando o contrato especifica, de forma legível e destacada, as características do produto ou serviço financeiro contratado. 3. A ausência de vício de consentimento ou de prova de falha na prestação do serviço afasta o reconhecimento de nulidade contratual, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, e 27; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJPA, ApCiv nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 23.05.2023; TJPA, ApCiv nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.01.2024; TJPA, ApCiv nº 0811052-40.2022.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.02.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0911470-06.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA SONIA NATALINA MENEZES ARAÚJO

ADVOGADOS: PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA e LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BMG S/A
interpôs recurso de apelação cível em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
(PJe ID 22810706) a
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c pedido de restituição de valores e danos morais
,
movida por
MARIA SONIA NATALINA MENEZES ARAÚJO.

O juízo de piso proferiu sentença julgando a ação parcialmente procedente, ao fundamento de que houve clara violação ao direito de informação do consumidor, pois entendeu que o apelante incorreu a autora em erro substancial. Segue o dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar nula a contratação do cartão de crédito consignado descrito na exordial, cancelando-se a reserva de margem consignável de cartão efetuada sobre os rendimentos/benefícios da parte autora; b) condenar o réu a restituir à parte autora, a título de danos materiais, os valores descontados irregularmente dos seus proventos, mais eventuais descontos que tenham ocorrido após o ingresso da ação, devendo ser restituído na forma dobrada os valores descontados a partir de 30/03/2021, e na forma simples os descontos realizados antes dessa data. Tais valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e com juros moratórios simples de 1% ao mês, ambos – correção e juros - a contar de cada um dos descontos (súmulas 43 e 54 do STJ e 562 do STF), a qual será apurado em fase de liquidação de sentença; c) condenar o réu a pagar a parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigíveis monetariamente pelo IPCA/IBGE, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios simples de 1% ao mês, a contar do primeiro desconto (súmula 54 do STJ); d) autorizar a compensação das obrigações acima com o valor depositado pelo réu na conta, e liberado para a autora em decorrência da contratação; e) condenar a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC.
”.

Insurgindo-se contra a decisão, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (PJe ID

22810708
), suscita preliminar de prescrição e decadência e, no mérito, afirma que o contrato debatido foi devidamente assinado pela parte autora, nele consta claramente todas as informações concernentes ao cartão de crédito consignado, que a parte fez utilização do cartão de crédito consignado após firmar o contrato, comprovado através dos documentos apresentados nos autos. Requer, ao final:

“
a) que seja provido o presente recurso para se acolher as prejudiciais de mérito suscitada, extinguindo o feito com resolução do mérito; b) caso assim não entenda, que provido o presente recurso para se reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos autorais e a condenação da parte apelada ao pagamento total das custas; c) na hipótese da manutenção da condenação, seja: reduzido o valor arbitrado a título danos morais; restituídos, na forma simples, os valores descontados reduzido o quantum arbitrado
”.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID

22810732).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Rejeito a prejudicial de prescrição e decadência, uma vez que não decorreu o prazo prescricional
quinquenal
previsto no art. 27 do CDC.

Passando ao mérito, tenho que a súplica merece prosperar.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 22810654. Friso que em sua peça exordial, a autora afirma que
“
a Autora realizou empréstimos consignados, com descontos diretos em seu benefício, com diversas Instituições financeiras, inclusive com a própria Requerida. Ocorre que, em determinado momento, ao verificar seu extrato de pagamento e seu extrato de empréstimo consignado, a autora constatou que a Ré, sem que houvesse feito qualquer solicitação ou até mesmo tivesse concordado, implantou um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, passando a debitar todos os meses uma quantia pecuniária no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em seu benefício a título de RMC. Contudo, os referidos descontos se dão de forma ilegal, pois essa modalidade de empréstimo em momento algum foi solicitada ou contratada pela Autora, bem como jamais foi notificada sobre tal serviço.”.

Com este pano de fundo, entendo necessária a reforma da sentença de piso. Explico.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte assinou o contrato e se beneficiou dos valores depositados em sua conta, ocasião em que exibiu: “
Termo de Adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento”
(PJe ID 22810670)
,
datada de 25 de maio de 2016; comprovantes de transferências bancárias (PJe ID 22810671); faturas mensais com a presença de utilização do cartão de crédito consignado pela autora para contratar diversos saques complementares (PJe 22810675) e documentos pessoais da autora (PJe ID 22810670 - Pág. 5),

documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova.

Destarte, insisto, no caso, existe razão ao apelante, eis que, ao contrário do que defende a parte autora, não há indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação, perante a instituição financeira.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que
a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte da recorrente a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização.
Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“
pacta sunt servanda
”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, a utilização do cartão de crédito consignado, as cópias do contrato assinado pelas partes
,
bem como o recebimento de transferência em sua conta.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação,
não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento
,
o que impõe a improcedência do feito.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou provimento,
para
reformar a decisão de piso e julgar improcedente os pedidos da inicial.
Em razão deste julgamento, inverto o ônus de sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025